Tribunal: TJDFT
Processo: 0705496-76.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO DEMONSTRADO – ÔNUS DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IDADE AVANÇADA E ANALFABETISMO, POR SI SÓ, NÃO ENSEJAM INCAPACIDADE CIVIL – ALEGAÇÃO DA ESCREVENTE ATESTANDO A CAPACIDADE JURÍDICA DA AUTORA E INFORMANDO-A ACERCA DO CONTEÚDO DO ATO PRATICADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. Tendo em vista a presunção de veracidade dos fatos narrados na escritura pública lavrada pelo notário, esse documento somente pode ser invalidado por vício de consentimento caso haja prova suficientemente robusta para afastar sua fé pública, sendo da autora o ônus probatório (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil).

2. Conforme entendimento consolidado pela doutrina nacional, o analfabetismo e a idade avançada, por si só, não têm o condão de ensejar a incapacidade civil do indivíduo, exceto se estiverem associados a problemas cognitivos ou outra causa redutora de seu discernimento, o que não foi demonstrado neste caso.

3. Os elementos fáticos e probatórios constantes no processo não são capazes de comprovar vício de consentimento (dolo ou coação) da autora no que se refere à celebração do negócio jurídico objeto desta lide, mormente quando esse ato bilateral foi celebrado por meio de instrumento público, em que a escrevente atestou a capacidade jurídica da autora e sua aceitação quanto ao conteúdo do ato praticado.

4. Recurso improvido. Majoração dos honorários advocatícios fixados em favor da ré de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, por força do art. 85, §11, da legislação processual, observada a suspensão da exigibilidade dessa verba ante a condição da autora de beneficiária da justiça gratuita.